Tribunal: TJDFT
Processo: 0755230-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE COLCHÃO E CAMA BOX. AVARIAS NA CAMA. DANOS MORAIS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, e de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.
2. A parte autora/recorrente, insurge-se contra a decisão no que tange a fixação do quantum indenizatório. Sustenta que o valor fixado não atinge sua finalidade punitiva e pedagógica. Requer que a indenização a título de danos morais seja majorada a quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas contrarrazões, o recorrido afirma que os alegados vícios foram devidamente sanados e fixação do quantum indenizatório atendem aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que, o recurso não merece prosperar.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência, mediante apresentação da cópia do contracheque (ID. 46992457). Gratuidade de justiça deferida.
4. No caso sob análise, narrou a autora/recorrente que, em 26/10/2021, adquiriu da ré um colchão Diamond Euro, um box baú e um protetor impermeável, mas no dia da entrega, constatou defeitos na parte inferior da cama, e somente após 10 (dez) meses, a equipe técnica da empresa ré compareceu na residência da autora/recorrente para realizar os reparos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se quanto à fixação do quantum indenizatório de dano moral.
7. Analisando os autos, verifica-se que a sentença determinou o abatimento do preço pago, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), e em que pese a parte autora/recorrente ter passado por um período de quase 10 meses de espera pelo reparo, ao que tudo indica, o vício foi sanado. Com efeito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
8. Desse modo, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização fixada no valor de R$ 1.000,00, a título de danos morais, é razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica-punitiva que se revestem as condenações. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados desta Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO E BOX. ENTREGA DE PRODUTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 6. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor fixado de R$ 800,00 (oitocentos reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, não havendo reparo a ser feito na sentença. (Acórdão 1404909, 0706090-19.2021.8.07.0020, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2022, publicado no DJE: 17/03/2022).; JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE COLCHÃO PELA INTERNET. DEMORADE QUASE TRÊS MESES PARA A ENTREGADO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 9. Desse modo, o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. (Acórdão 1405075, 1405075, 0712580-57.2021.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2022, publicado no DJE: 16/03/2022).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099), ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.